Tribunal: TJSP
Processo: 2150712-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Aposentado, que já obteve o direito de se manter no plano de saúde oferecido por sua ex-empregadora. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Pretensão de manutenção do autor e de sua dependente nas mesmas condições do plano de saúde da época da rescisão do contrato de trabalho, no prêmio categoria "Quarto

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Aposentado, que já obteve o direito de se manter no plano de saúde oferecido por sua ex-empregadora. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Pretensão de manutenção do autor e de sua dependente nas mesmas condições do plano de saúde da época da rescisão do contrato de trabalho, no prêmio categoria "Quarto Nacional", com valor de prêmio por preço médio e não por faixa etária. Não acolhimento. Ausência dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado. Ausência nos autos de elementos seguros, ao menos em sede de cognição sumária, que apontem no sentido de que os montantes cobrados dos autores-agravantes divergem daqueles exigidos dos funcionários da ativa. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150712-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HAROLDO
DE OLIVEIRA BOTELHO, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150712-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7.609
Agravo de Instrumento no 2150712-70.2020.8.26.0000
Agravante: Haroldo de Oliveira Botelho
Agravado: Bradesco Saúde S/A
Comarca: São Paulo
VOTO 7.609
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de
obrigação de fazer. Aposentado, que já obteve o direito de
se manter no plano de saúde oferecido por sua ex-
empregadora. Decisão que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela. Pretensão de manutenção do autor e
de sua dependente nas mesmas condições do plano de
saúde da época da rescisão do contrato de trabalho, no
prêmio categoria “Quarto Nacional”, com valor de prêmio
por preço médio e não por faixa etária. Não acolhimento.
Ausência dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC,
notadamente a probabilidade do direito invocado. Ausência
nos autos de elementos seguros, ao menos em sede de
cognição sumária, que apontem no sentido de que os
montantes cobrados dos autores-agravantes divergem
daqueles exigidos dos funcionários da ativa. Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Haroldo de Oliveira Botelho contra a r. decisão de fls. 156/157 que, nos autos
de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Bradesco Saúde S/A,
indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteado, consistente em “compelir a
requerida a manter o requerente e suas dependentes nas mesmas condições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150712-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7.609
do plano de saúde da época da rescisão do contrato de trabalho, com a
manutenção da categoria “quarto nacional”, acomodação em quarto, com
valor de prêmio por preço médio, igualando os reajustes aplicados na
carteira de ativos aos inativos, pleiteando, em caráter liminar, que essa
requerida apresente os documentos necessários para comprovar o valor
atual do prêmio da categoria ativa para funcionário ativo com 01 (um
dependente)”, nos seguintes termos:
“Vistos.
Defiro a tramitação prioritária nos termos do art. 1.048,
inciso I do CPC. Anote-se.
Para melhor prestigiar o princípio da celeridade e eficácia
do processo; atenta à remansosa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já assentou o
entendimento de que não importa nulidade do processo a
não realização de audiência de conciliação; posponho a
tentativa de conciliar as partes.
Inequivocamente, a determinação não acarreta prejuízo,
pois a conciliação poderá ser feita a qualquer momento e a
tentativa será realizada por ocasião da audiência de
instrução e julgamento, se o caso.
Feitas estas considerações preliminares, passo a decidir o
pedido de antecipação de tutela.
A hipótese não é de alegação à tutela de evidência ou, se
permitida esta, da possibilidade de liminar (art. 311, II e
III, parágrafo único, CPC). E, de outro lado, às demais
espécies de tutela provisória não há urgência apta a
liminares.
Nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98 o empregado
demitido ou aposentando que pretende a manutenção do
contrato do plano de saúde oferecido pela antiga
empregadora deve arcar com o pagamento integral da
contraprestação, com o acréscimo do valor subsidiado
pela empregadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150712-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7.609
Por sua vez, a separação do plano de saúde coletivo em
categorias - trabalhadores ativos e trabalhadores inativos -
é admissível e atende o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei
9.656/98 (REsp 1713619/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe 12/11/2018).
Outrossim, a RN 279/2011 da ANS estabelece ser possível
que o ex-empregador mantenha os seus ex-empregados -
demitidos sem justa causa ou aposentados - no mesmo
plano de saúde em que se encontravam antes do
encerramento do contrato de trabalho ou contrate um
plano de saúde exclusivo para eles.
E, nesta análise primária, não há demonstração de que os
valores cobrados são abusivos ou estão em desacordo com
as disposições legais. Consigno que também não há, em
sede de tutela provisória, que o plano de saúde ofertado é
em condições diferentes de quanto funcionário ativo.
Isto posto, indefiro a tutela provisória. (...)”
Sustenta o agravante, em síntese, o equívoco da r.
decisão agravada. Refere que ao fazer o aceite da vitaliciedade e ser migrado
para a categoria de beneficiários inativos da empresa Michelin, foi ele
surpreendido com o valor exorbitante do plano de saúde, cuja cobrança se
baseia em uma tabela de valores por faixa etária. Argumenta que enquanto
figurava como empregado ativo, o custo do plano de saúde para si e sua
esposa era dividido com a citada empresa mediante variação do custo médio
do plano de saúde, o que proporcionava a diluição do preço total do plano de
saúde entre todo o grupo de beneficiários da operadora, situação diversa da
que lhe é agora apresentada com a precificação por faixa etária aos
beneficiários inativos. Discorre acerca do tratamento discriminatório entre
beneficiários ativos e inativos, sustentando a presença dos requisitos
necessários à concessão da tutela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150712-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7.609
O recurso foi processado sem a concessão do efeito
ativo pleiteado (fls. 27/30).
Contraminuta ofertada à fls. 34/40.
É, em síntese, o relatório.
Depreende-se dos autos que o autor ajuizou ação de
obrigação de fazer em face da Bradesco Saúde, visando ser mantido, bem
como a sua dependente, no plano de saúde ofertado pela sua ex-empregadora,
nas mesmas condições de que já vinham usufruindo, notadamente no que
toca à forma de custeio de seu prêmio. Isso porque, ao tomar ciência dos
requisitos e condições de vitaliciedade do plano de saúde, o requerente foi
surpreendido com o valor exorbitante do plano aos funcionários inativos, cuja
cobrança se baseia em uma tabela que estipula os valores dos prêmios por
faixa etária. Refere que, enquanto empregado ativo da empresa Michelin, o
custo do plano de saúde para si e para sua esposa era dividido com a citada
empresa mediante variação do custo médio do plano de saúde. Defende que a
cobrança pelo critério da faixa etária é aplicada somente aos funcionários
inativos/aposentados. Daí o ajuizamento da ação, com pedido de tutela
antecipada, para “compelir a requerida a manter o Requerente e sua
dependente nas mesmas condições do plano de saúde da época da rescisão
do contrato de trabalho, com a manutenção da categoria “QUARTO
NACIONAL”, acomodação em quarto, com valor de prêmio por preço
médio, igualando os reajustes aplicados na carteira de ativos aos inativos,
pleiteando, em caráter liminar, que essa Requerida apresente os documentos
necessários para comprovar o valor atual do prêmio da categoria ativa para
funcionário ativo com 01 (um) dependente” .
Com o indeferimento da tutela, insurge-se o autor por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150712-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7.609
meio deste agravo.
Pois bem.
Inicialmente, importante salientar que a manifestação,
nesta instância, ficará adstrita tão somente à presença ou não dos
pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada, sendo
descabida, neste momento processual, uma análise aprofundada da questão,
sob pena de se antecipar o julgamento do mérito, que depende da observância
do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Registre-se que a controvérsia dos autos não reside
propriamente no direito do autor e de sua dependente serem mantidos no
plano de saúde oferecido por sua ex-empregadora, visto que a requerida-
agravada já lhes concedeu essa faculdade, mas, antes, na manutenção do
prêmio com valor por preço médio, e não por faixa etária.
É certo que esta Colenda 8a. Câmara tem reconhecido
o direito de o funcionário aposentado não ser discriminado dos funcionários
que se encontram na ativa. Vale dizer: o valor da mensalidade do plano de
saúde deve ser o mesmo tanto para os funcionários ativos quanto para os
inativos; a única distinção se dá quanto à forma de custeio de um e de outro,
nos exatos termos delineados pelo artigo 31 da Lei 9.656/98:
“Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o parágrafo 1o do artigo 1o desta Lei, em decorrência
de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral.”
Contudo, há de se salientar, tal qual ponderado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2150712-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7.609
julgador a quo na r. decisão atacada, que, a menos a princípio, não há
demonstração nos autos de que os valores cobrados são abusivos ou, ainda,
em desacordo com as disposições legais. Aliás, nem mesmo é possível
verificar a existência da alegada divergência entre os valores exigidos dos
agravantes daqueles que estão sendo cobrados dos funcionários da ativa, que
também se beneficiam do mesmo plano dos recorrentes.
Por outro lado, importante ressaltar que o só fato de o
plano de saúde prever que a mensalidade será calculada por vida e faixa
etária não é, por si só, abusivo, desde que respeitadas as regras da Resolução
Normativa no 63/2003 da ANS.
Assim, ausente a probabilidade do direito invocado,
não havendo nos autos elementos seguros que apontem no sentido de que os
montantes cobrados dos autores-agravantes divergem daqueles exigidos dos
funcionários da ativa, de rigor a manutenção da r. decisão agravada pelos
seus próprios fundamentos.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, nos
termos supra consignados, NEGO provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica